Tribunal: STM
Processo: 7000186-13.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000186-13.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ROBERTO AIEX
ADVOGADO: JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, prosseguindo no
julgamento interrompido na Sessão de Julgamento, por videoconferência,
realizada no dia 26/08/2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e concedeu a Ordem, para trancar a Ação Penal nº 7000178-
74.2018.7.01.0001, com relação ao Paciente Coronel Reformado (Cel Refm) do
Exército ROBERTO AIEX, nos termos do voto de vista da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ (Relator), LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA denegavam a Ordem de habeas corpus, por ausência de amparo
legal.
Acompanharam o voto de vista os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO..
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator) fará voto vencido.
O Ministro CELSO LUIZ NAZARETH não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000186-13.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ROBERTO AIEX
ADVOGADO: JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma no art. 79 do RISTM, pediu vista a Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, após o voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que denegava a ordem de habeas
corpus, por ausência de amparo legal.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Dr. João Aldori de Oliveira Junior, e o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:58:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6c9d74a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000186-13.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RELATORA
P/ O ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: ROBERTO AIEX.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
ADVOGADO: DR. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INADEQUAÇÃO. ORDEM
CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO POR MAIORIA.
O paciente impetrou writ alegando ter sido envolvido em suposto esquema de
procedimentos ilícitos perpetrado no âmbito de convênio, apenas pelo fato de ter
exercido, à época, a função de secretário-geral de uma Fundação.
Alegou o Impetrante não haver, nos autos da APM, qualquer fato ou indícios mínimos de
autoria e de materialidade contra o Paciente, faltando a justa causa necessária ao
recebimento da Denúncia.
Em Habeas Corpus não se admite adentrar no exame do acervo probatório, pelo que a
análise da justa causa, para fins de possibilitar o seguimento à ação penal, deve
restringir-se à existência de indícios de autoria e de materialidade, ainda que precários.
É cediço que a "teoria do domínio do fato" não pode ser utilizada como solução para a
ausência de indícios de prática criminosa, devendo ser interpretada como um
instrumento para restringir o conceito de autor, evitando-se, com isso, imputar a alguém
a prática de conduta delitiva unicamente em razão do cargo que ocupa. Obsta-se, dessa
forma, a adoção da responsabilidade objetiva no âmbito do direito penal.
Não se evidenciou, nos autos, qualquer indício de prática criminosa ou movimentação
bancária irregular por parte do Paciente, a despeito do longo período analisado.
In casu, as especificidades do órgão no qual o Paciente exercia suas funções, sua atuação
em conformidade com as exigências que o cargo que ocupava exigia e a total ausência
de demonstração de dolo são situações que o diferencia dos demais acusados; aptas para
isentá-lo de qualquer prática criminosa.
Exordial na qual o Parquet Milicien não descreveu a conduta perpetrada pelo Paciente de
forma apta a demonstrar a existência de indícios mínimos de autoria. Consequentemente,
inexiste justa causa para prosseguimento da Ação Penal.
Ordem conhecida e concedida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, por videoconferência, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em
conceder a ordem, para trancar a Ação Penal nº 7000178-74.2018.7.01.0001, com relação ao Paciente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:58:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6c9d74a
Coronel Reformado (Cel Refm) do Exército ROBERTO AIEX.

Brasília, 27 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora para o acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. João Aldori de Oliveira Junior, em favor do Coronel
Reformado (Cel Refm) do Exército ROBERTO AIEX, sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
Aduziu ter sido imputada ao Paciente a prática dos seguintes delitos:
- art. 320 do Código Penal Militar (CPM) — violação de dever funcional com o fim de lucro, na
forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do CPM; e
- art. 251, caput, do CPM - estelionato.
Asseverou o Impetrante que o Paciente é Coronel reformado, do Quadro de Engenheiros Militares —
QEM, octogenário e sem máculas em sua extensa folha de serviços prestados ao Exército Brasileiro, e
que "foi envolvido em suposto esquema de procedimentos ilícitos perpetrado no âmbito do convênio
DNIT/CENTRAN, apenas pelo fato de ter exercido, à época, a função de secretário-geral da Fundação
Ricardo Franco (FRF).".
Alega o MPM na exordial acusatória que, in litteris:
"O QUINTO, SEXTO e SÉTIMO denunciados - Coronel R1 ROBERTO AIEX, Cel R1
ANTÔNIO CARLOS GUELFI e GILBERTO LIMA DE FREITAS, com as condutas
supradescritas, perpetradas no período de setembro de 2005 a dezembro de
2010, quando exerciam respectivamente as funções de Secretários Geral e
Diretor Administrativo das Fundações RICARDO FRANCO, TROMPOWSKY e 810 RIO,
também concorreram para a efetiva participação dessas fundações nos
aludidos certames licitatórios, eis que, ao tomarem conhecimento da
empreitada criminosa que seria implementada pelos codenunciados (Cel DIAS e
Maj WASHINGTON), com a participação dos sócios das empresas de fachada
(MARCELO CAVALHEIRO, EDSON LOUSA FILHO e CLÁUDIO MARCELO DA SILVA),
aceitaram participar do esquema, eis que forjaram os procedimentos de
dispensa de licitação do DEC, assim como fraudaram os contratos decorrentes,
por meio de apresentação de propostas de preço ideologicamente falsas, eis
que não possuíam capacidade técnica para a prestação de serviços em
engenharia de transportes, assim como os valores eram superfaturados, da
subcontratação de empresas de fachada, sendo que, em alguns casos com
termos de contrato fictícios, e pela emissão de notas fiscais ideologicamente
falsas, as quais foram atestadas ilicitamente pelos integrantes do CENTRAN e
encaminhadas à Administração Militar, a qual induzida em erro, indevidamente
efetuou os pagamentos, mediante emissão de 345 (trezentos e quarenta e
cinco) ordens bancárias, em favor das aludidas fundações sediadas nesta
capital sendo certo que grande parte desses recursos foram destinados às
empresas de fachada e outros efetivamente não foram utilizados no objeto dos
contratos, pelo que obtiveram vantagens ilícitas, tudo em detrimento da
administração castrense, pelo que incorreram nos seguintes crimes: Art. 320 do CPM

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:58:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6c9d74a
(violação do dever funcional com o fim de lucro), respectivamente por 29, 25 e 17 vezes
(5°, 6° e 7° denunciados), em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, c/c art. 53, do CPM; e, na forma do artigo 79, no artigo 251, §3°, do CPM
(estelionato), respectivamente por 116 vezes (5° denunciado), por 115 vezes (6°
denunciado) e por 110 vezes (7° denunciado), em continuidade delitiva, na forma do art.
71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do referido Diploma Repressivo Castrense;".
(Grifo nosso.)

Em defesa do Coronel ROBERTO AIEX, sustentou o Impetrante "que nenhuma dessas afirmações do
MPM procede, não havendo nos autos da APM qualquer fato, por mínimo que seja, que leve a tal absurdo
e fantasioso entendimento, inexistindo indícios mínimos de autoria e de materialidade". Por isso, falta a
justa causa necessária ao recebimento da Denúncia.
O Ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM prestou informações por
meio do Ofício 1793463, de 31/3/2020, dentre as quais que a exordial foi recebida mediante Decisão
proferida em 3/6/2018.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pelo conhecimento do Writ e, no mérito, pela denegação da
Ordem.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, desde logo, conheço do presente writ com base no art.
5
o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
Entendo que lhe assiste razão.
Da mera leitura da Exordial acusatória, sem adentrar em qualquer outra análise, fática ou jurídica
mais aprofundada, é possível extrair que nenhuma das condutas criminosas descritas pelo MPM foi
atribuída ao Coronel ROBERTO AIEX, atendo-se o Órgão Ministerial a aduzir que o Paciente acatou as
práticas delitivas de outros réus ao saber da existência delas, sem, contudo, mencionar como ele tomou
conhecimento do crime.
Na realidade, deduziu que o militar sabia de tudo o que se passava no CENTRAN, órgão com sede
em local diverso daquele onde exercia suas funções, pelo simples fato dele ser o Secretário Geral da
Fundação Ricardo Franco à época dos fatos.
Da lpeça acusatória, observa-se claramente que as práticas delitivas não foram atribuídas
diretamente ao Paciente, estranhamente lhe alcançaram pelo simplório argumento de que ele deveria ter
conhecimento dos ilícitos cometidos em decorrência do cargo que ocupava.
Essa foi a única razão que motivou a denúncia. O MPM considerou ter o Paciente anuído ao agir
ilícito perpetrado por outrem, sem apontar ou discriminar a sua conduta.
Ainda na peça inaugural, denota-se que o Parquet Milicien não alegou ter ele forjado procedimentos
de dispensa licitatória, fraudado contratos, superfaturado valores para a contratação de empresas de
fachada ou emitido notas fiscais falsas, muito menos, tê-las atestado de forma inidônea. Não descreveu
nenhuma prática criminosa por ele perpetrada, simplesmente deduziu, pelo cargo que ocupava à época,
ser o Paciente sabedor das ações irregulares, tendo-as acatado. Suas conclusões basearam-se, pura e
simplesmente, no domínio fato, sobre o qual me reportarei adiante.
Ao tipificá-lo como incurso na prática dos delitos constantes dos arts. 320 (violação do dever
funcional) e 251, § 3º (estelionato), ambos do CPM, sem ao menos descrever como ocorreu a violação do
dever funcional, a obtenção da vantagem pessoal, o induzimento e a manutenção de alguém em erro,
sem discriminar o artifício, ardil ou meio fraudulento utilizado pelo acusado para obter vantagem ilícita e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:58:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6c9d74a
sem apresentar indícios mínimos de autoria ou dolo, o MPM promoveu Ação Penal carecedora da justa
causa necessária ao seu prosseguimento. Veja-se:
À fl. 7 da Denúncia, afirmou o Parquet Castrense que as aludidas fundações não tinham capacidade
técnica para prestar assessoramento em consultoria de transportes, razão pela qual subcontrataram os
serviços, notadamente, com 14 (quatorze) empresas de fachada, todas ligadas a outros quatro
denunciados, em conluio com a coordenação do CENTRAN, apresentando propostas de preços
superfaturados, quando na realidade os serviços tinham custo muito inferiores ao que foi pactuado.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o CENTRAN - Centro de Excelência em Engenharia e Transporte foi
criado pela Portaria Interministerial nº 407/2005 MD/MT, com o objetivo de atuar como catalizador de
uma rede de entidades associadas de transportes, de interesse das esferas públicas e privadas, bem
como atividades correlatas.
A mesma portaria dispõe que o CENTRAN era composto por um Conselho Gestor, um Conselho
Técnico-Científico e uma Secretaria Executiva e, em seu art. 12, inciso II, previu que o Instituto Militar de
Engenharia - IME figuraria como base de sustentação do Centro de Excelência, sendo que, "O IME poderia
utilizar o apoio da Fundação Ricardo Franco (FRF), para a contratação de serviços de apoio técnico,
científico e/ou tecnológico, desde que necessários ao desenvolvimento das atividades do CENTRAN.".
Consoante se observa dos artigos supracitados, a utilização da Fundação Ricardo Franco para a prestação
de serviços técnicos, científicos e/ou tecnológicos ao CENTRAN encontrava-se prevista na referida norma,
de maneira que, a dispensa de contração dessa, nada mais foi do que uma forma de viabilizar o já
normatizado.
Assim, se ilegalidade houve na contratação da Fundação Ricardo Franco, por meio de dispensa
licitatória, com o repasse de verba para o órgão, essa adveio de sua própria origem.
E é em razão dessa situação que não merece guarida a alegativa do MPM quando afirma que a FRF
não tinha capacidade técnica para prestar assessoramento em consultoria de transportes, razão pela qual
subcontratava os serviços, uma vez que criada, exatamente, com o intuito de viabilizar a contratação de
profissionais especializados ou empresas, de acordo com as demandas do CENTRAN.
Ademais, ainda que verdadeira a alegativa de faltar capacidade à FRF, a irregularidade não pode ser
atribuída ao Paciente porquanto não fora ele o responsável pela criação do órgão, tampouco, pessoa
detentora de qualquer ingerência sobre o seu objeto e a sua forma de atuação.
Daí, se houve a contratação de empresas de fachada formadas por parentes dos principais
acusados, gestores do próprio CENTRAN, sendo essas por eles indicadas responsáveis que eram pela
escolha dos projetos a serem desenvolvidos e pela aprovação dos setores jurídico e técnico do
Departamento de Engenharia e Construção-DEC, não há como imputar o conhecimento de tais atos ao
Paciente, sobretudo por ele não participar de qualquer ato referente à escolha, aprovação de
contratação, ateste de prestação de serviço; certo que figurava, tão só, como Secretário-Geral da
Fundação, e dita contratação possuía previsão normativa, por consequência, revestia-se de aparente
legalidade.
Aliás, esse raciocínio se extrai das alegativas do próprio MPM que, na exordial acusatória, disse, in
litteris (fl. 37 da Denúncia):
"(...) os referidos supervisores e integrantes do CENTRAN agiam aparentemente de forma
legal, procedimento que não gerava desconfiança dos Ordenadores de Despesas do DEC,
eis que já haviam trabalhado nos convênios IME/DNIT (Cel DIAS e Maj WASHINGTON) e na
Administração do DEC (Cel MENEZES e Maj SÉRGIO).".
Ora, se a Fundação Ricardo Franco e as demais entidades fundacionais fossem contratadas para a
prestação de serviços para os quais não eram capacitadas, a despeito de criadas para tal função, os
principais responsáveis pela ilegalidade seriam seus dirigentes, e não os Secretários, porque permitiram o
funcionamento e a utilização do órgão sem a devida qualificação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:58:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6c9d74a
E nesse conspecto, levando-se em conta a Portaria interministerial nº 407/2005, é possível concluir
que era plenamente justificada a dispensa de licitação para a contração da Fundação Ricardo Franco.
Demais disso, não há, na exordial, qualquer indício de que o Paciente teve algum proveito pessoal
ou buscou beneficiar alguém com a contratação de empresas de fachada. Apesar do grande número de
documentos juntados aos autos, inexiste indicação de que algum deles mostrou-se apto a fazer prova em
seu desfavor ou que se prestasse minimamente a informar seu envolvimento nas fraudes praticadas no
âmbito do CENTRAN.
É cediço que em sede de Habeas Corpus não se admite adentrar no exame do acervo probatório,
pelo que a análise da justa causa para fins de possibilitar o seguimento à ação penal, deve restringir-se à
existência de indícios de autoria e de materialidade, ainda que precários.
A despeito de não se exigir narrativa minuciosa da atuação do réu, inolvidável dever a inicial
acusatória descrever o fato criminoso e as suas circunstâncias, de modo a possibilitar o estabelecimento,
mesmo diminuto, entre o crime relatado e o agente imputado.
No presente habeas corpus, apesar de a Denúncia revelar fortes indícios da prática de fraude em
detrimento da Administração Pública, a conduta descrita não diz respeito ao Paciente, a quem, diga-se de
passagem, nenhuma ação foi atribuída, somente especulações sobre ser ele sabedor dos agravos
perpetrados pelos demais denunciados.
A propósito, sequer foi explicado ou demonstrado o motivo que levou o Ministério Público Militar ao
entendimento de que ele possuía sabença de as empresas contratadas serem de fachada.
O que restou evidenciado é que elas pertenciam a familiares e conhecidos dos demais acusados. E
sobre este ponto, o Parquet Milicien tampouco, demonstrou, ainda que precariamente, ter o Cel ROBERTO
AIEX qualquer ligação com eles, mesmo profissional, que lhe autorizasse conhecer a existência de
ilicitude nas contratações realizadas pela Fundação Ricardo Franco. Tal entendimento é corroborado
pelos acordos inidôneos terem recebido o aval dos setores jurídicos e técnicos do Departamento de
Engenharia e Construção - DEC, de onde já vinham confeccionados para a assinatura do Presidente da
Fundação em comento.
Mais, consta da fl. 2.281 da Denúncia, in litteris, que:
"(...) o Relatório de Análise n°16/CPADSI/26MAI2015, elaborado pelo CPADSI (Centro de
Apoio à Investigação do Ministério Público Militar), em que foram analisadas 372
(trezentos e setenta e duas) contas bancárias, no período de 01/01/2004 a 31/12/2009,
pertencentes a 32 pessoas físicas e 08 (oito) jurídicas, incluindo-se as relativas aos
denunciados Cel DIAS. Maj WASHINGTON. EDSON LOUSA FILHO, MARCELO CAVALHEIRO.
MÔNICA FERREIRA MARQUES e 09 empresas de fachada, também, empresas envolvidas
no esquema delitivo (Apenso 31).
A conclusão, como era esperado, dá conta da gigantesca movimentação bancária por
parte desses acusados e das empresas de fachada:".
Mais uma vez, não se evidenciou qualquer indício de prática criminosa ou de movimentação
bancária irregular por parte do Paciente, a despeito do longo período analisado, 5 (cinco) anos.
Anote-se que, em seu parecer (Evento 11, do HC n 7000186-13.2020.7.00.0000, e-Proc), a PGJM não
descreveu nem acrescentou qualquer fato que pudesse ser atribuído ao Paciente, manifestando-se, in
litteris:
"Tal como no emblemático caso do IME/DNIT, o Cel PAULO ROBERTO DIAS MORALES e o
Maj WASHINGTON LUIZ DE PAULA são os cabeças do esquema fraudulento narrados nos
autos em apreço, tendo em vista o planejamento, organização e orientação da atuação
dos demais denunciados, com a finalidade de obterem vantagem indevida, em
detrimento da Administração Militar que, enganada, realizou diversos pagamentos
indevidos às fundações.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:58:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6c9d74a
No exercício da função de organização, os oficiais anteriormente citados "escolhiam as
empresas que deveriam ser subcontratadas, determinavam os valores a serem pagos a
cada uma, recebiam e atestavam as notas fiscais por elas emitidas, encaminhavam
pedidos de pagamento aos secretários das referidas fundações.
"Assim, os citados oficiais," com a aquiescência dos secretários da FRF, FT e FBR, e a
participação dos empresários, ora denunciados, tinham o controle das ações,
notadamente da aplicação dos recursos oriundos da Administração castrense".
Sem fazer juízo aprofundado das provas constantes dos autos, infere-se que a Fundação
Roberto Franco, no período de 14/10/2005 a 22/03/2009, celebrou com o DEC, sob a
fiscalização do CENTRAN, 29 (vinte e nove) contratos.".

Indago, pois, se o processo de dispensa era integralmente confeccionado pelos dois oficiais que
escolhiam as empresas, fixavam valores, entre outras condutas, com o aval das assessorias técnicas e
jurídicas do DEC, sendo a Fundação Ricardo Franco criada para dar apoio ao CETRAN e viabilizar as
contratações, e o Paciente apenas aquiescia com o que já estava aprovado, como falar em conluio de sua
parte? Simplesmente por exercer a função de Secretário-Geral da entidade?
Com efeito, busca o MPM a aplicação da "teoria do domínio do fato" como solução para a ausência
de indícios de prática criminosa por parte do Paciente, quando, na realidade, a tese deveria ser
interpretada como um instrumento para restringir o conceito de autor, e não imputar a alguém a prática
de conduta delitiva em razão do cargo que ocupa, obstando, dessa forma, o risco de adoção da
responsabilidade objetiva no âmbito do direito penal.
É como tem decidido a Suprema Corte Federal. Veja-se, in litteris:
"EMENTA Habeas corpus. Ação penal. Evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86).
Trancamento. Inépcia da denúncia. Admissibilidade. Imputação derivada da mera
condição de o paciente ser diretor-presidente das empresas. Ausência de descrição
mínima dos fatos. Denúncia que individualizou as condutas de corréus. Possibilidade de
diferenciação de responsabilidades dos dirigentes da pessoa jurídica. Teoria do domínio
do fato. Invocação na denúncia. Admissibilidade. Exigência, contudo, da descrição de
indícios convergentes no sentido de que o paciente não somente teria conhecimento da
prática do crime como também teria dirigido finalisticamente a atividade dos demais
agentes. Violação da regra da correlação entre acusação e sentença. Ordem de habeas
corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal em relação ao paciente.
1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada
quando evidente a inépcia da denúncia (HC nº 125.873/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora
a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/15). 2. A denúncia que não descreve
adequadamente o fato criminoso é inepta. Precedentes. 3. Nos termos do art. 41 do
Código de Processo Penal, um dos requisitos essenciais da denúncia é "a exposição do
fato, com todas as suas circunstâncias". 4. Esse requisito, no caso concreto, não se
encontra devidamente preenchido. 5 . A denúncia, embora tenha narrado em que
consistiu a evasão de divisas, se limitou a imputar ao paciente o concurso para
o crime em razão de ser, à época dos fatos, diretor-presidente das empresas,
cargo que lhe conferiria "o domínio do fato concernente às principais ações das
referidas empresas". Ainda de acordo com a denúncia, "não é crível que lhe
passassem despercebidas negociações tão vultosas, que montavam a cerca de
1% de todo o capital social do grupo". 6. Nesse contexto, a denúncia, em
relação ao paciente, não contém o mínimo narrativo exigido pelo art. 41 do
Código de Processo Penal, 7. Não se olvida que, conforme tem decidido o Supremo
Tribunal Federal, "não [é] inepta a denúncia que contém descrição mínima dos fatos
imputados aos acusados, principalmente considerando tratar-se de crime imputado a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:58:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6c9d74a
administradores de sociedade, não exigindo a doutrina ou a jurisprudência descrição
pormenorizada da conduta de proprietário e administrador da empresa, devendo a
responsabilidade individual de cada um deles ser apurada no curso da instrução criminal"
(HC nº 101.286/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/8/11). 8. Todavia, a
inexigibilidade de individualização, na denúncia, das condutas dos dirigentes da pessoa
jurídica pressupõe a indiferenciação das responsabilidades, no estatuto, dos membros do
conselho de administração ou dos diretores da companhia, ou, se tratando de sociedade
por quotas de responsabilidade limitada, de seus sócios ou gerentes. Precedentes . 9.
Quando for viável a diferenciação de responsabilidades, a denúncia não poderá
lastrear a imputação genericamente na condição de dirigente ou sócio da
empresa. 10. Na espécie, a denúncia, ao atribuir fatos específicos ao diretor
financeiro das empresas e a seu subordinado, individualizou condutas, razão
por que não poderia se limitar a imputar o concurso do seu diretor-presidente
para o crime de evasão de divisas em razão tão somente de seu suposto poder
de mando e decisão, sem indicar qual teria sido sua contribuição concreta para
tanto. 11. A teoria do domínio do fato poderia validamente lastrear a imputação
contra o paciente, desde que a denúncia apontasse indícios convergentes no
sentido de que ele não somente teve conhecimento da prática do crime de
evasão de divisas como também dirigiu finalisticamente a atividade dos demais
acusados. 12. Não basta invocar que o paciente se encontrava numa posição
hierarquicamente superior para se presumir que tenha ele dominado toda a
realização delituosa, com plenos poderes para decidir sobre a prática do crime
de evasão de divisas, sua interrupção e suas circunstâncias, máxime
considerando-se que a estrutura das empresas da qual era diretor-presidente
contava com uma diretoria financeira no âmbito da qual se realizaram as
operações ora incriminadas. 13. Exigível, portanto, que a denúncia descrevesse
atos concretamente imputáveis ao paciente, constitutivos da plataforma
indiciária mínima reveladora de sua contribuição dolosa para o crime. 14. A
denúncia contra o paciente, essencialmente, se lastreia na assertiva de que
"não [seria] crível que lhe passassem despercebidas negociações tão vultosas
[aproximadamente cinco milhões de dólares], que montavam a cerca de 1% de
todo o capital social do grupo". 15. Nesse ponto, a insuficiência narrativa da
denúncia é manifesta, por se amparar numa mera conjectura, numa criação
mental da acusação, o que não se admite. Precedente. 16. A deficiência na
narrativa da denúncia, no que tange ao paciente, inviabilizou a compreensão da
acusação e, consequentemente, o escorreito exercício da ampla defesa. 17.
Ademais, sem uma imputação precisa, haveria violação à regra da correlação
entre acusação e sentença. 18. Ordem de habeas corpus concedida para
determinar, em relação ao paciente, o trancamento da ação penal, por inépcia
da denúncia.". (HC 127397, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
06/12/2016, Processo Eletrônico DJe-169 Divulg 01-08-2017 Public; 2-8-2017) (Grifo
nosso).
"PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-GOVERNADOR. ATUAL
DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA.
CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO NARRADOS NA
EXORDIAL ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECONHECIMENTO
DE NULIDADE ABSOLUTA, QUE SE IMPÕE. MATÉRIA DE MÉRITO. CRIME DE DISPENSA
ILEGAL DE LICITAÇÃO, LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE DISPENSA ILEGAL DE
LICITAÇÃO E PECULATO-DESVIO. CONSTATAÇÃO DE SOBREPREÇO E DIVERGÊNCIA DE
QUANTITATIVOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PROVA
DOCUMENTAL INSUFICIENTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. A MERA
POSIÇÃO DE UM AGENTE NA ESCALA HIERÁRQUICA É INSUFICIENTE PARA, DE FORMA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:58:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6c9d74a
ISOLADA, COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO.
1. Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal,
descreve o fato imputado ao réu com todas as circunstâncias que possibilitem a
individualização da conduta e o exercício da ampla defesa. Precedentes.
2. Deve-se reconhecer a nulidade absoluta de sentença que, em descompasso com os
limites traçados pela exordial acusatória, condena o réu por fatos não narrados na
denúncia. A sentença incongruente padece de vício irremediável, na medida em que
compromete as garantias de direito de defesa, devido processo legal e ainda usurpa o
monopólio da ação penal, concedido constitucionalmente ao Ministério Público.
Precedentes.
3. Não são enquadráveis como notórios, ao ponto de prescindir de maior
substrato probatório, fatos que demandam tarefa intelectiva do autor para
serem compreendidos e aceitos, como é o caso de irregularidades relacionadas
a complexo procedimento licitatório.
5. Deve ser refutada imputação centrada, unicamente, na posição de um dado
agente na escala hierárquica governamental, por inegável afinidade com o
Direito Penal Objetivo.
6. Não se admite a invocação da teoria do domínio do fato com vistas a
solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores
para a caracterização do dolo delitivo, pois tais propósitos estão dissociados da
finalidade precípua do instituto.
7. Não tendo o órgão acusatório se desincumbido do ônus probatório, de forma
necessária e suficiente, e não tendo logrado demonstrar, de modo conclusivo, a
autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.
8. Apelação provida, a fim de, preliminarmente, declarar a nulidade parcial da sentença
condenatória, por afronta ao princípio da correlação, e no mérito, absolver o réu, por
ausência de provas de ter concorrido para o delito (art. 386, V, do CPP).". (AP 975,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, Acórdão Eletrônico
DJe-040 Divulg 1º-3-2018 Public; 2-3-2018). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, importa trazer à balha julgado do STJ adequado à espécie, do qual se extrai que
a Ação Penal não pode ser deflagrada pelo mero exercício de profissão. Leia-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FRAUDE
CONTRA SEGURO DPVAT. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
ADVOGADO DA SEGURADORA. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SOBRE A
ATUAÇÃO CONTRA O INTERESSE DO REPRESENTADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal
por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando houver
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção
da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
do delito.
2. Vislumbra-se constrangimento ilegal a ser reparado quando a denúncia imputa ao
acusado a participação na prática do crime de estelionato unicamente com base no fato
de ter sido peticionário de homologação de acordo em falso sinistro do seguro DPVAT, na
qualidade de advogado da parte reclamada (seguradora), vítima lógica do crime.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 11:58:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e6c9d74a
3. Ainda que possível a prática de ilícito no exercício da advocacia, é necessário lastro
probatório mínimo para subsidiar a acusação de que o causídico tenha atuado contra o
interesse do representado. Isso porque, o resultado só pode ser imputado a quem
age com dolo ou, ao menos culpa. Ausente o elemento subjetivo, repele-se a
deflagração da ação penal pelo mero exercício da profissão. No caso, além de o
acordo homologatório consubstanciar peça processual, atividade postulatória típica da
advocacia, foi subsidiado por documento produzido por médico, terceiro de quem se
presume a boa-fé, não tendo ficado demonstrado o agir culposo do acusado.
4. Sustentar que a fraude foi praticada em conluio com os advogados da parte
reclamante exige a demonstração de vínculo ou nexo causal entre a posição do
acusado na sociedade vítima e a prática delitiva supostamente perpetrada, de
modo a permitir o exercício da ampla defesa, o que não ocorreu.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no RHC 121.632/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (Grifos nossos)
Do explanado, entendo assistir razão ao Impetrante quando afirma que o raciocínio utilizado pelo
Órgão Acusatório, com relação aos Presidentes das Fundações, deva ser aplicado ao Paciente. Cite-se:
"embora também tenham assinado os contratos, não participaram efetivamente da
empreitada criminosa, consoante as provas colhidas na inquisa, pois, assim como os
ordenadores de despesa do DEC, foram enganados pelos denunciados, eis que
acreditavam, pela natureza técnica dos serviços e pela participação de fundações de
apoio ao Exército, que nos aludidos contratos não existiram fraudes e prejuízos ao
erário.".

Nesse conspecto, ressalte-se que, nos contratos mencionados pelo MPM na denúncia, no que indica
ter o Paciente assinado na condição de testemunha, também constam as assinaturas do Ordenador de
Despesa e a do Presidente da Fundação. Aliás, em alguns deles, o Cel AIEX sequer subscreveu o termo de
acordo. Todavia, ainda assim, seu nome foi mencionado pelo Parquet, que não denunciou os demais que
agiram da mesma forma e em situações nas quais o Paciente nem atuou.
Por fim, anote-se que, no caso do Paciente, Secretário Geral da Fundação Ricardo Franco, à época
dos fatos, as especificidades do órgão no qual exercia suas funções, sua atuação em conformidade com
as exigências que o cargo que ocupava exigia e a total ausência de demonstração de dolo, são situações
que o diferencia dos demais acusados; aptas para isentá-lo de qualquer prática criminosa.
Mas, da leitura da Denúncia, verifiquei, ainda, que o Parquet não descreveu a conduta perpetrada
pelo Cel ROBERTO AIEX de forma apta a demonstrar a existência de indícios mínimos de autoria.
Consequentemente, inexiste justa causa para o prosseguimento da Ação Penal em relação ao referido
militar.
Ex positis, conheço do writ e concedo a ordem, para trancar a Ação Penal nº 7000178-
74.2018.7.01.0001, com relação ao Paciente, Coronel Reformado (Cel Refm

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:48:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207b3e944e

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000186-13.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RELATORA P/
ACÓRDÃO: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: ROBERTO AIEX, Cel Refm Ex.
IMPETRADO: Exmo. Sr. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR
IMPETRADO: DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
IMPETRANTE: Dr. JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Expresso a corrente Declaração de Voto, na forma do § 8º do art. 52 do Regimento Interno
desta Corte Castrense.

Na Sessão de Julgamento de 27.10.2020, o Plenário deste Egrégio Tribunal, em parcial
divergência com o meu entendimento, concedeu a Ordem, para trancar a Ação Penal Militar
(APM) 7000178-74.2018.7.01.0001, com relação ao Paciente Coronel Reformado (Cel Refm)
do Exército Brasileiro Roberto Aiex, nos termos do Voto-Vista da eminente Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.

Cuida-se de ação constitucional de Habeas Corpus impetrada pelo Advogado Dr. João
Aldori de Oliveira Junior, em favor do Cel Refm Roberto Aiex, na qual se aponta como
autoridade coatora o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

O Impetrante afirma em seu arrazoado que o Paciente figura como Acusado na
APM 7000178-74.2018.7.01.0001, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art.
320 do Código Penal Militar (CPM) - violação de dever funcional com o fim de lucro, na forma
do art. 71 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 53, do CPM; e, na forma do art. 79, no art. 251,
caput, do CPM - estelionato.

Relata que o Cel Aiex foi envolvido em suposto esquema de procedimentos ilícitos
perpetrado no âmbito de convênio firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) e o Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (CENTRAN) do
Departamento de Engenharia e Construção do Comando do Exército (DEC), por ter exercido,
à época, a função de Secretário-Geral da Fundação Ricardo Franco (FRF).

Alega não existir nos autos da Ação Penal Militar, tampouco do Inquérito Policial Militar (IPM)
a ela relacionado, indicativos mínimos de autoria e materialidade que autorizassem o
recebimento da Denúncia em relação ao Paciente, pelos motivos que enumera.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:48:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207b3e944e

Dispõe que tais motivos estão ligados, em linhas gerais, ao desconhecimento por parte do
Paciente das ações atinentes aos Processos Administrativos de Dispensa de Licitação que
dizem respeito aos contratos celebrados entre a FRF e o DEC, no âmbito do CENTRAN; à
ausência de estreita ligação entre o Paciente e os então integrantes do DEC; ao
desconhecimento da existência de empreitada criminosa no bojo desses ajustes; bem como
à existência de variação patrimonial compatível com os seus ganhos no período em que se
deram os fatos alegados pelo Parquet.

Dessa forma, considera não haver indícios do cometimento de qualquer ilícito por parte do
Denunciado, razão pela qual afirma inexistir justa causa para o prosseguimento da Ação
Penal Militar. Por fim, requer concessão da ordem de Habeas Corpus, de modo a determinar
o trancamento da APM exclusivamente em relação ao Paciente.

O Impetrante não formulou pedido de liminar.

Os autos foram distribuídos, mediante sorteio eletrônico, ao eminente Ministro Alte Esq
Alvaro Luiz Pinto. Em Despacho de 28.3.2020, o ilustre Ministro-Relator requisitou
informações à autoridade apontada como coatora e, ainda, determinou Vista dos autos à
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para manifestação.

O insigne Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM prestou as
devidas informações por meio do Ofício 1793463, de 31.3.2020. Declarou que na APM
7000178-74.2018.7.01.0001 constam 11 Denunciados e a Inicial Acusatória está lastreada
em IPM instaurado com a finalidade de apurar possível fraude na gestão de recursos
públicos, entre 2005 e 2010, por parte do CENTRAN.

A autoridade indigitada como coatora destacou que o Cel Refm Roberto Aiex exercia a
função de Secretário-Geral da Fundação Ricardo Franco no período de 2005 a 2010 e teria,
em conjunto com os demais Acusados, supostamente, concorrido para a fraude de
procedimentos de Dispensa de Licitação do DEC/CENTRAN e dos contratos deles decorrentes,
por meio de apresentação de propostas de preços ideologicamente falsas e
superfaturamento de preços.

Afirma que, conforme consta da Denúncia, determinadas empresas subcontratadas por
Fundações, inclusive a FRF, não executaram os serviços ajustados e que tais Entidades
apresentaram propostas de preços superfaturados ao DEC, em detrimento do patrimônio sob
a Administração castrense, cujo total dos danos ao Erário, sem atualização monetária, está
em torno de R$ 200.000.000,00.

Destaca que, em 9.1.2019, foi dissolvido o Conselho Especial de Justiça para o Exército e o
processo passou a tramitar monocraticamente, com base nas alterações procedidas na Lei
8.457, de 4.9.1992, pela Lei 13.774, de 19.12.2018.

Acrescenta que a Inicial Acusatória foi recebida por aquele Juízo por meio de Decisão
proferida em 3.6.2018 e o Cel Refm Roberto Aiex foi citado nos referidos autos em
20.6.2018. Ainda, relata que até aquele momento foram ouvidas as 13 Testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, após, as Defesas foram intimadas para apresentação
do rol testemunhal e, ato contínuo, foi impetrado este Habeas Corpus.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra do seu então
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pelo conhecimento do Writ e,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:48:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207b3e944e
no mérito, pela denegação da Ordem, ante a completa ausência de fundamentação legal, in
verbis:
"[...]
Pelo que há nos autos, a justa causa se faz latente e não autoriza a mínima
interrupção da marcha processual rumo ao total esclarecimento dos fatos,
pois todos os direitos e garantias permanecem imaculados, sem nenhuma
notícia de nulidade. Dessa forma, presentes os indícios de autoria e de
materialidade, e havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal
militar em curso deve prosseguir, não se podendo coartar, precocemente e
antecipadamente, o ius puniendi estal, (sic)
[...]
Motivos expostos, é o parecer desta PGJM no sentido de que se negue a
ordem postulada, ante a completa ausência de fundamentação legal."

Conforme certificado pela Secretaria Judiciária deste Superior Tribunal Militar, o feito em tela
foi a mim redistribuído, por sorteio eletrônico, em 1º.6.2020, por motivo de licença médica
para tratamento de saúde obtida pelo eminente Ministro Almirante de Esquadra Alvaro Luiz
Pinto.

O Impetrante busca o trancamento da referida Ação Penal Militar exclusivamente em relação
ao Paciente, de modo a excluí-lo do polo passivo.

Consta dos autos que por meio da Portaria 001-G2 Jus/DEC, de 14.3.2011, do Chefe de
Departamento de Engenharia e Construção do Comando do Exército, foi instaurado o
Inquérito Policial Militar 0000167-93.2011.7.01.0201, com a finalidade de apurar a gestão
dos recursos públicos exercida pelo CENTRAN, órgão constante da estrutura daquele
Departamento, com sede no Rio de Janeiro-RJ, no período de 2005 a 2010.

Segundo os elementos informativos colhidos ao longo do procedimento investigatório
policial, o DEC celebrou, sob a coordenação e fiscalização do CENTRAN, entre outros, 29
contratos para execução de serviços com a Fundação Ricardo Franco - trata-se de fundação
de direito privado de apoio ao Instituto Militar de Engenharia - mediante Processo de
Dispensa de Licitação.

Tais contratos estão descritos na Denúncia, com a respectiva referência aos Processos
Administrativos que ampararam cada uma das contratações, objetos, prazos de vigência,
valores, pagamentos efetuados pelo Exército no bojo dos contratos, relação de Notas Fiscais
atestadas, em tese, ideologicamente falsas, empresas subcontratadas para execução dos
contratos e, ao final, o valor estimado do prejuízo causado ao Erário por cada um dos ajustes
firmados.

Conforme restou apurado, os contratos teriam sido executados pela Fundação Ricardo
Franco mediante subcontratação de 14 empresas denominadas como "de fachada", todas
ligadas a outros Denunciados na Ação Penal Militar em tela. Ainda, segundo consta, a FRF
teria supostamente apresentado ao Comando do Exército propostas de preços
superfaturadas, com vistas à execução dos referidos serviços. Da investigação procedida
estima-se que os danos causados ao Erário decorrentes dos referidos contratos podem
perfazer, pelo menos, R$ 151.082.825,00, sem atualização monetária.

A Denúncia relata, com base no apurado na fase pré-processual, que o Paciente, na condição
de Secretário-Geral da FRF, teria concorrido para a efetiva participação da entidade nos
Processos de Dispensa de Licitação instaurados pelo CENTRAN/DEC, bem como, teria

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:48:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207b3e944e
supostamente fraudado os contratos deles decorrentes, mediante apresentação de
propostas de preços ideologicamente falsas, uma vez que a Fundação não possuía
capacidade técnica, e indicação de valores acima dos preços de mercado relativos à
subcontratação de empresas de fachada.

Ainda, teria forjado os processos de seleção de empresas a serem subcontratadas pela FRF,
escolhidas pelo próprio representante do CENTRAN, com vistas à execução dos contratos
celebrados com o Departamento de Engenharia e Construção. Além disso, teria emitido
notas fiscais encaminhadas para o DEC e atestadas ilicitamente por integrantes do
CENTRAN, mesmo ciente da não execução dos serviços, o que induziu a Administração
Militar em erro, de modo a gerar a emissão de ordens bancárias em favor da FRF.

Conforme apurado, parte desses recursos teriam sido destinados às empresas de fachada
subcontratadas e parte não foram utilizados no objeto dos contratos, pelo que o Acusado
teria supostamente obtido vantagens ilícitas em detrimento da Administração castrense.
Nesse contexto, o Parquet afirma que a FRF teria atuado como mera intermediária para
desvio de dinheiro público, por meio das subcontratações que celebrava. Eis o quadro fático
retratado pela Inicial Acusatória, evidenciado pelo referido Inquérito Policial Militar.

Na esteira do entendimento histórico e atual sobre o Habeas Corpus, depreende-se que se
trata de ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da
República de 1988, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Sua origem remonta à Magna Charta Libertatum de 1215, da Inglaterra do Rei João Sem-
Terra. Fundamentada na "Petição dos Barões", o art. 48 do mencionado diploma estabelecia
que "ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdade,
senão em virtude de julgamento de seus pares, de acordo com as leis do país".

Em que pese ser utilizado comumente como instrumento para obtenção de liberdade ou de
impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a possibilidade de
sua impetração para suspender o andamento de processos e até mesmo investigações
criminais. Nesse sentido, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira:

"Por ameaça potencial estamos nos referindo ao simples início de qualquer
atividade persecutória que tenha por objeto a apuração de fato imputado ou
imputável à pessoa individualizada. Nesse sentido, a simples instauração de
inquérito policial ou de procedimento investigatório será suficiente para
configurar situação de ameaça potencial à liberdade de locomoção, quando
dirigida a fato certo e a pessoa previamente determinada, e desde que, para
a conduta, seja prevista imposição de pena privativa da liberdade". (In Curso
de Processo Penal. 18. ed. rev e ampl. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 1021-
1022.).

Todavia, para que seja obtida tal providência jurisdicional, deve haver evidente
constrangimento ilegal sofrido pelo investigado ou acusado. Assim, a medida postulada pelo
Impetrante tem caráter excepcional, uma vez verificado, em análise perfunctória, que a Ação
Penal Militar tende ao fracasso.

Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima:

"Explica-se: como é sabido, os Tribunais têm admitido o habeas corpus como

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:48:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207b3e944e
instrumento para o trancamento de inquéritos policiais e/ou processos penais
em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada manifesta ausência de
justa causa, atipicidade formal ou material da conduta, ou quando já extinta a
punibilidade". (In Manual de Processo Penal: vol. único. 4 ed. Salvador:
Juspodivm, 2016. p. 2510.).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, de longa data, confirma idêntico posicionamento:

"[...] Somente é possível o trancamento de inquérito quando for evidente o
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, não havendo qualquer dúvida
acerca da atipicidade material ou formal da conduta, ou a respeito da
ausência de justa causa para deflagração da ação penal. [...]. 6. Habeas
corpus denegado." (STF. HC 94835 SP. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe de
23.10.2008.).

"[...] 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida
excepcional, a ser aplicada somente quando constatada, de plano e
manifestamente: i) a inépcia da denúncia; ii) a atipicidade da conduta; iii) a
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou iv) a
presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. Na espécie, a
denúncia encontra lastro razoável nas provas dos autos e descreve
suficientemente o fato criminoso e suas circunstâncias, que, em tese, se
subsumem no crime descrito no art. 339, c/c o art. 29, ambos do Código
Penal, de modo a possibilitar ao recorrente o amplo exercício do direito de
defesa. 3. Diversamente do que sustenta o recorrente, não há necessidade de
exaurimento das diligências no inquérito policial para a formação da opinio
delicti do Ministério Público. 4. Independentemente da conclusão do inquérito
com o relatório da autoridade policial, poderá o Ministério Público, em face
das diligências já realizadas, oferecer denúncia. 5. Não há como, na via
estreita do habeas corpus, proceder-se ao revolvimento do conjunto fático-
probatório para se aferir a presença ou não da justa causa. 6. Cuida-se de
questão fática a ser deslindada em regular instrução processual, perante o
juízo natural, sob o crivo do contraditório. 7. O advogado, mesmo no exercício
do mandato, em tese, pode ser coautor do crime de denunciação caluniosa.
Precedente. 8. O habeas corpus não é a via adequada para dirimir
controvérsia a respeito da existência ou não de dolo. Precedente. 9. Como já
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, "a fase processual do recebimento da
denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode,
portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados
no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da
imputação criminal" (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori
Zavascki, DJe de 22/9/15). 10. Recurso ao qual se nega provimento." (STF.
RHC 129043. Rel. Min. Dias Toffoli. Pub. DJe de 26.10.2016.).

"(...) PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS
SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA
PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE
"HABEAS CORPUS" - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO - RECURSO DE AGRAVO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:48:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207b3e944e
IMPROVIDO" (STF. RHC 126420 AgR. Rel. Min. Celso de Mello. Pub. DJe de
15.3.2017.).

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando
estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O habeas
corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência
de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência
consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na
decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedente. 3.
Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem
poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno,
nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento".
(RHC 164275 AgR. Rel. Min. Roberto Barroso. 1ª Turma. Julgado em
30.8.2019. DJe de 13.9.2019.).

"[...] O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma
inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min.
Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min.
Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 3. In casu, os pacientes foram denunciados
pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo
240, § 2º, do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para
a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos
autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo
agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a
decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel.
min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel.
min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido".
(HC 171939 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 1ª Turma. Julgado em 30.8.2019. DJe de
17.9.2019.).

Não destoa o posicionamento desta nobre Corte Castrense:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. UNANIMIDADE. O Trancamento da ação penal militar via habeas
corpus somente se dá quando é inequívoca a atipicidade da conduta, há
causa de extinção da punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos
de autoria e materialidade delitivas. No presente caso, o aditamento à
denúncia corrigiu o enquadramento legal da conduta do paciente feito na
primeira exordial, o que prejudica a análise do pleito defensivo, e mesmo se
não houvesse o referido aditamento, é cediço que o acusado se defende dos
fatos, que já estavam bem delineados na exordial, e não da capitulação
normativa do fato típico. Dessa forma, presentes os indícios de autoria e de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:48:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207b3e944e
materialidade, e havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal
militar em curso deve prosseguir. Ordem de habeas corpus denegada.
Decisão por unanimidade". (HC 7000783-16.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson
Sampaio Benzi. Julgado em 21.8.2019. DJe de 3.9.2019.).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXAME
DE PROVA. Havendo claros indícios de autoria e de materialidade, presente
está a justa causa para a deflagração da ação penal, não sendo passível seu
trancamento. Postulado do In dubio pro societate. Ordem conhecida e
denegada. Decisão unânime". (HC 7000049-65.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 15.4.2019. Publicado em 29.4.2019.).

Ainda, neste contexto cabe destacar o que assevera o Pretório Excelso, "[...] a análise acerca
da ocorrência de dano ao erário ou da presença de dolo específico exigem o revolvimento de
fatos e provas, o que é vedado no âmbito dos recursos excepcionais (SUM 7/STJ e SUM
279/STF). [...]". (RE 696533 Rel. Min. Luiz Fux. Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso. 1ª
Turma. Julgado em 6.2.2018. DJe de 5.3.2018.).

No caso concreto, não se vislumbra quaisquer das hipóteses previstas pela doutrina ou pela
jurisprudência para determinar o prematuro trancamento da Ação Penal em curso.

O Paciente, conforme se verifica da investigação que fundamentou a Inicial Acusatória,
exercia o cargo de Secretário-Geral da Fundação Ricardo Franco, com atribuições e
responsabilidades de grande importância no bojo da entidade, e, nessa condição, teria, entre
outras coisas, supostamente, apresentado propostas de preços superfaturadas relativas a
diversos contratos celebrados pela Fundação com o CENTRAN/DEC, bem como,
possivelmente, expedido notas fiscais relativas a serviços que não teriam sido executados tal
como ajustado, com atestes relativos aos serviços procedidos pelo CENTRAN, que geravam
pagamentos de quantias vultosas por parte do DEC, de modo a causar efetivo prejuízo à
Administração Militar.

Nesse sentido, há indícios suficientes de autoria e materialidade a respaldar a Denúncia pela
prática dos crimes de estelionato e violação de dever funcional com o fim de lucro. Deve-se,
portanto, dar seguimento à instrução criminal com a produção das provas necessárias ao
deslinde da demanda.

O trancamento de APM, via Habeas Corpus, ocorre em casos excepcionais, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários de
autoria e de prova mínima da materialidade, o que a toda evidência não se observa no caso
em análise.

Cumpre destacar que, na persecução penal ora em curso, o Paciente terá as condições de
demonstrar a sua alegada inocência, além de contrapor-se às provas eventualmente
apresentadas pelo órgão acusador, em obediência aos Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório, e não via Habeas Corpus, o qual, como já mencionado, não comporta exame
aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro
grau de jurisdição o conhecimento da demanda, que, ressalte-se, encontra-se instaurada de
modo regular.

Acerca do Writ, o culto parecerista oficiante, Dr. Antônio Pereira Duarte, então
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, afirmou com propriedade:
"O pleito, inequivocamente, pelos r. fundamentos aviados, não ampara a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/11/2020 22:48:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207b3e944e
concessão da ordem de Habeas Corpus que se pretende agasalhar.
[...]
In casu, verifica-se a Ação Penal Militar está seguindo regularmente o rito
procedimental estabelecido na Lei Adjetiva Castrense, sem o mínimo
assombro de nulidade capaz de confinar ao esquecimento a grave conduta
narrada nos autos do processo em testilha. Pelo que há nos autos, julga-se
certa a necessidade de continuidade do debate proposto, no qual vem sendo
observado, e resguardado, todos os direitos e garantias do acusado, sem
aparentes causas excludentes.
As razões para a manutenção da ação penal são, nesse estágio,
inexpugnáveis. O fato imputado ao Paciente é extremamente grave e a
documentação acostada aos autos (fl. 1, Evento 1, Doc. 9) aponta para um
dano total aos cofres públicos na ordem de R$ 151.082.825,00 (Cento e
cinquenta e um milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais).
[...]
Conforme se extrai da transcrição, as circunstâncias fáticas evidenciam
claramente a necessidade de se dar prosseguimento a Ação Penal Militar,
sobretudo porque o mesmo esquema foi adotado em outros 28 (vinte e oito)
contratos, somente na Fundação Roberto Franco (FRF), importando em
substancioso prejuízo ao Erário.
Pelo que há nos autos, a justa causa se faz latente e não autoriza a mínima
interrupção da marcha processual rumo ao total esclarecimento dos fatos,
pois todos os direitos e garantias permanecem imaculados, sem nenhuma
notícia de nulidade. Dessa forma, presentes os indícios de autoria e de
materialidade, e havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal
militar em curso deve prosseguir, não se podendo coartar, precocemente e
antecipadamente, o ius puniendi estal, (sic).
[...]"

Assim, presentes os requisitos elencados no art. 77 e, de outro lado, não configurada
qualquer situação prevista no art. 78 - ambos do Código de Processo Penal Militar, não cabe
ao Poder Judiciário colocar obstáculos para o livre exercício da titularidade da Ação Penal por
parte do ente constitucionalmente legitimado, o Parquet.

Em razão dos argumentos acima expostos, compreendo que a Ação Penal Militar possui
respaldo fático e não deve ser interrompida de forma prematura.

Diante do exposto, votei por conhecer do Habeas Corpus e denegar a Ordem, por
ausência de amparo legal.

Brasília-DF, 27 de outubro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator